Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO CABIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ESTORNO REALIZADO EM DOBRO.
1. Inexiste julgamento extra petita quando o juiz decide a matéria posta a exame, no caso, a cobrança de prêmio de seguro, embora por fundamentação diversa daquela sustentada pelas partes.
2. No caso, o substrato probatório demonstra que o banco estornou a cobrança indevida, em dobro, menos de um mês após a solicitação do consumidor. Logo, não há falar em falha na prestação do serviço a embasar a condenação do fornecedor em restituir os valores descontados irregularmente, tampouco em compensação por dano moral.
3. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.